Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702358-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO RECORRIDO: CONDOMÍNIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 34671887): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. “CONDOMÍNIO IRREGULAR”. “TAXAS CONDOMINIAIS” OU ASSOCIATIVAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. RÉU QUE ASSUMIU FORMAL E EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS “TAXAS CONDOMINIAIS” NO MOMENTO EM QUE ADQUIRIU O LOTE. TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ NO RE 695.911 E NO RESP 1.439.163/SP. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. MORA EX RE. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. II. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil. III. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato. IV. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram. V. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que, no momento em que adquire o lote, o comprador assume, formal e expressamente, o dever de pagar as taxas condominiais respectivas. Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. VI. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida condominial, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. VII. A prestação condominial traduz obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão por que o seu inadimplemento constitui de pleno direito em mora o condômino, nos termos do artigo 397 do Código Civil. VIII. Tratando-se de mora ex re, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida. IX. Apelação conhecida em parte e desprovida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019